Tribunal: TJDFT
Processo: 0754345-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754345-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO FERNANDES NORONHA RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Trata-se de ação de conhecimento proposta por consumidor em face da administradora e da operadora de plano de saúde coletivo por adesão, na qual se postulou a aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais, bem como a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade dos reajustes aplicados ao plano coletivo por adesão contratado pelo autor, sob o argumento de que os percentuais foram excessivamente onerosos e incompatíveis com os índices autorizados pela ANS para planos individuais. III. Razões de decidir: A preliminar de cerceamento de defesa foi afastada, pois a controvérsia se mostrou suficientemente esclarecida pelos documentos acostados aos autos, notadamente os pareceres atuariais apresentados pelas rés, não impugnados especificamente pelo autor. O plano contratado é coletivo por adesão, regido por cláusula que prevê expressamente a possibilidade de reajuste anual com base em índice de sinistralidade e variação de custos. Os reajustes foram fundamentados em pareceres técnicos que justificam os percentuais aplicados, os quais não extrapolam, por si sós, os limites da razoabilidade. A mera comparação com os índices da ANS para planos individuais não é apta a comprovar abusividade, dada a distinta estrutura contratual. O Tema 1016 do STJ não incide, por não se tratar de hipótese de reajuste por faixa etária. Inexistente prova de cobrança indevida, afasta-se o pedido de repetição do indébito. IV. Dispositivo: Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de prova pericial contábil. Discorre, também, sobre as seguintes teses: abusividade dos índices aplicados pelo plano de saúde; princípio da boa-fé como norteador para as relações negociais; e restituição em dobro dos valores indevidos. Deixa, no entanto, de indicar os dispositivos legais que reputa malferidos. Embora fundamente seu apelo na alínea “c” do permissivo constitucional, deixa de colacionar julgados a título de paradigmas. Menciona, ainda, os Temas 952 e 1.016, ambos do STJ, apreciados pelo rito dos repetitivos. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Graziele da Silva da Palmas Lopes, OAB/DF 41.928. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece trânsito o apelo quanto às demais teses recursais, porquanto “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). O mesmo óbice acima impede a análise do recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, pois a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, quanto aos Temas 952 e 1.016, ambos do STJ, cumpre consignar que o caso concreto não guarda similitude fática com os paradigmas. Defiro o pedido de ID 76324994, e determino que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Graziele da Silva da Palmas Lopes, OAB/DF 41.928. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014